Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-80.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de sinistro e de remoção de lixo, exercícios de 2017 a 2019 - Município de Paulínia – Extinção da ação em razão da falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o valor é irrisório – Inadmissibilidade, sob pena de violar o direito de acesso à justiça – Execução que deve prosseguir – Precedente do STF – RECURSO PROVIDO.